Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-40.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Locação residencial. Rescisão antecipada imotivada pela locadora. Multa rescisória proporcional. Pedido contraposto. Cobrança de aluguel e encargos. Ônus da prova. Comprovação parcial do débito. Confissão extrajudicial restrita ao débito locatício. Cerceamento de defesa afastado. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo a rescisão antecipada imotivada do contrato de locação pela locadora e condenando-a ao pagamento de multa rescisória proporcional, bem como condenando o autor ao pagamento de aluguel e encargos vencidos, com compensação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça já deferida (ID 80806936).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco na inversão do ônus da prova. Argumenta que foi a recorrida quem alegou inadimplemento contratual por parte do recorrente, sustentando atraso no pagamento de aluguéis e encargos, razão pela qual sobre ela recaía o dever de comprovar a existência, a extensão e a exigibilidade do suposto débito. Aponta que a recorrida não juntou qualquer prova concreta e idônea do alegado inadimplemento, limitando-se a apresentar um único extrato bancário. Sustenta que não foi oportunizado à parte recorrente o contraditório efetivo, uma vez que a sentença foi proferida após a juntada de documentos pela recorrida, sem abertura de prazo para manifestação ou produção de contraprova. Defende que não há nos autos qualquer indício de débito relativo ao consumo de água imputável ao recorrente. Quanto aos supostos encargos de energia elétrica, aduz que a recorrida limitou-se a apresentar notificação extrajudicial produzida unilateralmente, desacompanhada de documentos hábeis a demonstrar o efetivo atraso ou a constituição válida em mora do recorrente. Alega que a suposta confissão reconhecida pelo juízo não é suficiente para suprir a ausência de prova documental do débito. Pugna pela condenação em danos morais diante da comprovação dos vícios do imóvel, dos danos aos bens móveis e do abalo à esfera extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o rateio dos encargos entre os moradores do prédio na proporção de 1/11, sendo responsável, o recorrente, por 3/11 do valor reconhecido.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se é válida a condenação do recorrente ao pagamento dos encargos reconhecidos no pedido contraposto; (ii) se houve cerceamento de defesa; (iii) se é cabível indenização por danos morais; e (iv) se deve ser mantida, ajustada ou afastada a compensação determinada na sentença.
III. Razões de decidir
6. Do pedido contraposto (aluguel e encargos). No pedido contraposto, incumbe à ré o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), exigindo-se prova mínima da existência, vencimento e inadimplemento do débito, não sendo admissível condenação fundada em presunção.
7. Aluguel. No tocante ao débito de aluguel, a sentença deve ser mantida. Consta dos autos confissão extrajudicial expressa do próprio autor, em boletim de ocorrência, no sentido de que tinha ciência de estar em atraso com um aluguel, circunstância que, aliada ao contexto fático, é suficiente para embasar a condenação. A confissão extrajudicial, embora deva ser interpretada restritivamente, constitui meio de prova idôneo (art. 389 do CPC), sobretudo quando não infirmada por elementos probatórios em sentido contrário.
8. Água. Diversamente, não há nos autos qualquer fatura, demonstrativo de consumo ou prova de vencimento relativa ao alegado débito de água. A total ausência de documentação impede o reconhecimento da obrigação, por inexistir prova mínima do fato constitutivo do direito. Assim, quanto a esse ponto, o pedido contraposto não comporta acolhimento, impondo-se a exclusão do débito de água da condenação.
9. Energia elétrica. Quanto à energia elétrica, a prova produzida autoriza acolhimento apenas parcial do pedido contraposto. A fatura referente a 04/2025, no valor de R$ 293,49, demonstra vencimento e ausência de pagamento, legitimando a condenação. Por outro lado, a fatura de 03/2025, no valor de R$ 337,93, embora juntada aos autos, não comprova vencimento ou inadimplemento, sendo insuficiente, por si só, para fundamentar a condenação.
10. Ressalte-se que eventual confissão extrajudicial do recorrente refere-se exclusivamente ao aluguel, não podendo ser ampliada para alcançar encargos distintos sem indicação expressa. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, para excluir da condenação o débito de água e a fatura de energia de 03/2025, mantendo-se apenas o valor comprovadamente inadimplido.
11. Cerceamento de defesa. Conforme consta da ata da audiência de conciliação (ID 80802894), as partes saíram devidamente intimadas dos prazos processuais, inclusive com previsão expressa de abertura de prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestação da parte autora acerca de documentos, pedido contraposto e preliminares. Ademais, o autor foi intimado da decisão que indeferiu a produção de prova oral (ID 80806914), conforme certidão de ID 80806915, oportunidade em que poderia ter se manifestado quanto ao conjunto probatório já existente, o que não fez. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incabível o reconhecimento de nulidade.
12. Danos morais. O pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. Eventuais prejuízos patrimoniais alegados, como danos a bens móveis, devem ser comprovados de forma objetiva e não se confundem com dano moral, o qual exige violação relevante aos direitos da personalidade. No caso, além de não demonstrados os alegados danos materiais, o conjunto probatório revela discussões e condutas inadequadas recíprocas entre as partes, sem comprovação segura de atuação unilateral ilícita apta a justificar reparação extrapatrimonial. O cenário delineado caracteriza mero desgaste contratual, insuficiente para configurar dano moral indenizável.
13. Pedido subsidiário. O pedido subsidiário de rateio dos encargos não comporta acolhimento. A pretensão de divisão proporcional pressupõe demonstração mínima da existência de rateio entre os moradores, do número de unidades e do critério adotado, elementos que não foram comprovados nos autos. Não é possível, em grau recursal, estabelecer critério de rateio sem lastro probatório mínimo, sob pena de indevida inovação e violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença, a fim de: (i) excluir da condenação o valor relativo ao consumo de água no valor de R$ 80,00; (ii) excluir a fatura de energia elétrica referente a 03/2025 (R$ 337,93); e (iii) manter a condenação apenas quanto ao aluguel reconhecido e à fatura de energia de 04/2025 (R$ 293,49). Operada a compensação, o crédito do autor, no valor de R$ 1.800,00, referente à multa rescisória, deve ser abatido do débito apurado de R$ 1.493,49, correspondente ao aluguel (R$ 1.200,00) e à fatura de energia elétrica de 04/25 (R$ 293,49), resultando em saldo remanescente em favor do autor/recorrente no importe de R$ 306,51 (trezentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "No pedido contraposto, incumbe à parte ré comprovar o fato constitutivo do direito; ausente prova mínima do vencimento e inadimplemento, impõe-se a exclusão da condenação, admitindo-se apenas o débito comprovado; confissão extrajudicial deve ser interpretada restritivamente; meros conflitos contratuais e alegações não comprovadas não configuram dano moral.".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, I e 389.